Tribunal: TJMT
Processo: 1006173-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006173-11.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: EDSON LUIZ TORTOLA
EMBARGADO: LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI, MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI
EMBARGADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Proc. referência: Cumprimento de Sentença n. 1000428-88.2019.8.11.0107, da Vara única da Comarca de Nova Ubiratã.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Edson Luiz Tortola, contra a decisão que determinou o recolhimento em dobro do anterior recurso de Agravo de Instrumento, sob pena de deserção, nos termos do §4o, do art. 1.007, do CPC, porque não efetuado no ato da interposição.
O Embargante sustenta, em síntese, que a decisão é contraditória, porque foi certificada a isenção de custas processuais. Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a alegada contradição e reconhecida a isenção de custas para o Agravo de Instrumento.
É o relatório.
Decido.
De todo o processado, verifica-se que razão assiste ao Embargante, porquanto o inciso V do art. 3o da Lei n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001, inserido pela Lei n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, isenta de custas “os advogados, na execução dos honorários advocatícios”, como é a hipótese dos autos.
Logo, é mesmo o caso de revogar a decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo do anterior Agravo de Instrumento.
Posto isso, dá-se provimento aos Embargos de Declaração para sanar a contradição apontada e, por consequência, revogar a decisão de Id. 83626450 – págs. 1-2, que determinou o recolhimento em dobro do preparo do Agravo de Instrumento.
Intime-se.
Após, voltem-me conclusos para a análise do Agravo de Instrumento.
Cuiabá, 1o de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)